Tribunal: TJES
Processo: 5004253-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Auxílio-Doença Previdenciário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004253-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004253-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO FREITAS DE MORAES em face da decisão (id 888954) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o “mandado de segurança” nº 0002200-30.2020.8.08.0050, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastada e o reconhecimento da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem, uma vez que atinente a litígio decorrente de acidente de trabalho.

Pela decisão id 912356, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões, pois não houve citação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004253-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO FREITAS DE MORAES em face da decisão (id 888954) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o “mandado de segurança” nº 0002200-30.2020.8.08.0050, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão vergastada e o reconhecimento da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem, uma vez que atinente a litígio decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

O Agravante interpôs, na origem, o “mandado de segurança” nº 0002200-30.2020.8.08.0050 em face de ato coator supostamente praticado por “João Batista Correa, Chefe da Agência do INSS”, que, ao negar a prorrogação do auxílio-doença acidentário, teria violado direito líquido e certo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por sua vez, entendeu pela competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o
mandamus

proposto em face de autoridade federal, inobstante versar sobre auxílio previdenciário de natureza acidentária.

Com efeito, nos termos da Súmula nº 15, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios decorrentes de acidente de trabalho
”.

Todavia, no âmbito do mandado de segurança, a competência é definida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada coatora (
ratione auctoritatis
), sendo despicienda a matéria versada

no
mandamus
, a natureza do ato impugnado ou, ainda, a pessoa do impetrante.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DIRIGENTE DE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual o critério para se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis). Nessa senda, mostra-se despicienda a matéria versada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante.

(...)”

(CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017)

Neste contexto, embora a matéria discutida no mandado de segurança de origem seja relativa à concessão de benefício de natureza acidentária, tem-se que a competência para processar e julgar o citado
writ

será da Justiça Federal, pois interposto em face de autoridade federal, qual seja o Chefe da Agência do INSS, sendo inaplicável, na hipótese, a regra de competência sedimentada na Súmula nº 15, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A conclusão ora esposada encontra-se em consonância com entendimento adotado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento monocrático do “conflito de competência” nº 173.507, em 17.10.2020, bem como do “conflito de competência” nº 163.390, em 06.02.2019, de que foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes e a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa, fixando-se a competência da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual, para apreciar mandado segurança em face de autoridade federal em que se discutia concessão de auxílio-doença acidentário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004253-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – AUTORIDADE FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO
.

N
o âmbito do mandado de segurança, a competência é
definida em razão da função ou da categoria funcional
da
autoridade apontada coatora (
ratione auctoritatis
), sendo despicienda a matéria versada

no
mandamus
, a natureza do ato impugnado ou,
ainda,
a pessoa do impetrante
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BRUNO FREITAS DE MORAES e Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.